Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO), KALYSON YURI DE ABREU - CPF: 090.771.481-16 (EMBARGANTE), MARCOS FERREIRA MADEIRA - CPF: 070.760.466-44 (EMBARGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGADO), ROSELI MARIA MISSIO - CPF: 536.468.511-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

K
. Y. D. A., representado por ROSELI MARIA MISSIO,
opõe
Embargos de Declaração (ID.
281137854
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
279906390
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1000081-75.2025.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma que
o acórdão embargado incorreu em
obscuridade em relação à fundamentação que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade, alegando que n
ão há, nos autos, prova atual da capacidade financeira da parte em suportar as custas e despesas processuais.

Ainda, aduz que o acórdão foi omisso tanto em relação à aplicação da norma prevista no art. 99, §2º, do CPC/2015
, quanto em relação à ausência de manifestação do Ministério Público ao feito, vez que se trata de ação envolvendo menor de idade.

Alega que o acórdão foi omisso em relação à receita bruta do período da declaração, uma vez que,
apesar d
o grande importe
da receita bruta, o rendimento líquido perfaz R$ 24.303,84 (vinte e quatro mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, postula
pelo
acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo não acolhimento (ID. 286130867).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela inexistência de interesse que justifique a atuação do Ministério Público (ID. 289193394).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Ressalta-se, ainda, que em que pese o embargante aleg
ar q
ue
não há documentos comprobatórios da
capacidade financeira para custear as despesas processuais,

verifica-se que a situação financeira da parte foi detidamente analisada no
decisum
ora embargado.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
279906390
):

“(...)

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

No caso sub judice, em que pese a afirmação do agravante de que é menor e que não dispõe de renda, infere-se dos autos originários que este, à época do acidente, realizou diversos pagamentos referentes à compra de materiais hospitalares, transporte e peças para a moto que pilotava, consoante notas fiscais de ID. 261341796, p. 32/46.

Inclusive, ressalta-se o pagamento de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) referente ao frete de voo para
transportá-lo até Cuiabá para tratamento (sendo o recibo emitido em seu próprio nome), além de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a contratação de enfermeira particular para acompanhá-lo durante a viagem.

De outro lado, importa salientar a condição financeira especial da representante legal do agravante, Sra. Roseli Maria Missio, cuja Declaração de IRPF do exercício 2023 (ID. 263231258) demonstra a existência de patrimônio de R$ 457.433,44 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), divididos entre veículos, cotas capitais de empresa e aplicações - inclusive uma no Banco Santander, no valor de R$ 324.596,24 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Do mesmo documento, infere-se que, no período declarado, a representante do agravante auferiu receita bruta de R$ 1.496.011,69 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e onze reais e sessenta e nove centavos).

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

(...)”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou
obscuridade
.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025